Tribunal: TJMT
Processo: 0053779-70.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 0053779-70.2014.8.11.0041 — CLASSE 1728 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTE/INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO;
APELADA/INTERESSADA: HOTÉIS PIRATININGA LTDA.
Vistos etc.
Cumpra-se a decisão de (Id. 6887664).
Às providências.
Cuiabá, 4 de abril de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator